Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-15.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000267-15.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE PAIXAO DA SILVA - CPF: 055.477.251-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:
1000267-15.2026.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
JOSÉ PAIXÃO DA SILVA.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA. PACIENTE IDOSO. SUPERAÇÃO DO PRAZO FIXADO PELO ENUNCIADO No 93 DA VI JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. MORA DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de consulta especializada em ortopedia – joelho a paciente idoso de 80 anos diagnosticado com entorse e distensão de ligamento cruzado do joelho esquerdo, artralgia crônica, instabilidade, edema e possível indicação cirúrgica. A decisão agravada considerou ausente o perigo de dano, em razão de ainda não ter sido ultrapassado o prazo de 100 dias previsto no Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ. O agravante sustentou a urgência do atendimento diante da demora excessiva e do risco de agravamento clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para realização de consulta ortopédica especializada no âmbito do SUS; e (ii) estabelecer a responsabilidade dos entes federativos pelo cumprimento da obrigação de prestação de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está demonstrada por laudo médico emitido no âmbito do SUS, pelo registro da solicitação no SISREG e pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico reconhecendo a necessidade de agendamento célere da consulta especializada.

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes públicos o dever de assegurar acesso efetivo aos serviços de saúde.

O indeferimento inicial da tutela foi tecnicamente adequado ao momento em que foi proferido, pois ainda não havia sido superado o parâmetro temporal de 100 dias estabelecido pelo Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

A superação do prazo de 100 dias sem atendimento caracteriza mora do sistema público de saúde e configura o perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

A condição de pessoa idosa do agravante e a possível necessidade de procedimento cirúrgico reforçam a urgência do atendimento, diante do risco de agravamento do quadro clínico e da prioridade legal assegurada pelo Estatuto do Idoso e pelo art. 1.211-A do CPC.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelas prestações de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competência do SUS.

Tratando-se de consulta especializada de média complexidade, a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação é do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do município em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A superação do prazo de 100 dias para realização de consulta especializada no SUS, sem justificativa idônea, caracteriza mora do sistema público de saúde e autoriza a concessão de tutela de urgência. 2. A condição de pessoa idosa e a existência de possível indicação cirúrgica reforçam o perigo de dano em demandas de saúde. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a organização administrativa do SUS. 4. Nas consultas especializadas de média complexidade, a responsabilidade primária pelo atendimento compete ao ente estadual, sem afastamento da responsabilidade solidária do município.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 300; CPC, arts. 300 e 1.211-A; Lei no 8.080/1990; Estatuto do Idoso.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral; CNJ, Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde; CNJ, Enunciado no 8 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, interposto por José Paixão da Silva, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de consulta especializada em ortopedia – joelho.

O agravante tem 80 anos de idade e apresenta diagnóstico de entorse e distensão de ligamento cruzado do joelho esquerdo (CID S83.5), com artralgia crônica, instabilidade, edema, falseio e bloqueio esporádico, com possível indicação de tratamento cirúrgico por videoartroscopia.

A consulta foi regulada no SISREG em 26/11/2025 (no 638400296), classificada como risco azul (eletivo), permanecendo pendente.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por entender ausente o
periculum in mora
, considerando que, na data da análise (25/02/2026), haviam decorrido apenas 91 dias desde a solicitação administrativa — prazo inferior ao parâmetro de 100 dias fixado pelo Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

O pedido de tutela antecipada recursal (efeito ativo) foi igualmente indeferido pelo Relator, pelos mesmos fundamentos, ressalvando expressamente a possibilidade de reavaliação caso o prazo fosse ultrapassado ou houvesse agravamento clínico.

O município de Cuiabá apresentou contrarrazões (ID 3504822352), concordando com o indeferimento da tutela, mas sustentando que, em caso de provimento, o cumprimento deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média complexidade, com base no Tema 793 do STF.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta (ID

352150882), também concordando com o indeferimento, mas, em sentido oposto, sustentando que o parecer do NAT aponta responsabilidade primária do ente municipal.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 357364878), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que, na data de sua manifestação (27/03/2026), o prazo de 100 dias já havia sido superado — aproximadamente 121 dias decorridos —, configurando mora do sistema público de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central é saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — previstos no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito está demonstrada.

O agravante apresentou laudo médico do SUS indicando a necessidade da consulta ortopédica especializada, com possível indicação cirúrgica.

O procedimento está inserido no SUS (código SIGTAP 0301010072) e o próprio Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer reconhecendo ser pertinente o agendamento com brevidade, diante da possível indicação cirúrgica.

Além disso, o direito à saúde é garantido pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever solidário dos entes públicos sua efetivação.

O perigo de dano também está configurado. A decisão agravada foi proferida em 25/02/2026, quando haviam decorrido 91 dias desde a solicitação administrativa (26/11/2025) — prazo ainda inferior ao parâmetro de 100 dias fixado pelo Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Por isso, o indeferimento foi tecnicamente correto naquele momento.

Contudo, foi ressalvado expressamente que a decisão poderia ser reavaliada caso o prazo fosse ultrapassado.

Pois bem, observa-se que o prazo de 100 dias já foi amplamente superado, sem que o agravante tenha sido atendido, configurando-se, portanto, a mora do sistema público de saúde, nos exatos termos do Enunciado no 93 do CNJ.

Além disso, dois fatores agravam a situação e reforçam a urgência:

1.

O agravante é idoso de 80 anos, o que impõe tratamento prioritário por força do art. 1.211-A do CPC e do Estatuto do Idoso;

2.

O parecer técnico do NAT recomendou agendamento "com brevidade", reconhecendo a possível indicação cirúrgica — o que demonstra que a própria avaliação técnica do sistema de saúde aponta para a necessidade de atendimento célere.

A espera indefinida, nessas circunstâncias, representa risco real de agravamento de uma condição que já apresenta instabilidade ligamentar, edema e bloqueio articular em paciente octogenário.

Quanto à responsabilidade dos entes, ambos os agravados tentam direcionar a obrigação um ao outro. A questão, porém, está pacificada pelo Tema 793 do STF (RE 855.178): os entes federativos são
solidariamente responsáveis
pelas prestações de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de competência.

Tratando-se de consulta especializada de média complexidade, a responsabilidade primária é do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei no 8.080/90 e da organização regionalizada do SUS. O ente municipal responde solidariamente em caso de descumprimento.

Essa orientação está alinhada ao Enunciado no 8 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda a observância das regras administrativas de repartição de competência nas condenações judiciais em matéria de saúde.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para conceder a tutela de urgência, determinando que os agravados providenciem, de forma solidária,
no prazo de 10 (dez) dias
, o agendamento e a realização da consulta especializada em ortopedia – joelho em favor do agravante, Sr. José Paixão da Silva, bem como a continuidade do tratamento que se fizer necessário.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026